Tribunal: TJSP
Processo: 1014391-68.2022.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de ampliar a licença-maternidade, inicialmente concedida pelo prazo de 120 dias, para 180 dias, conforme Lei no 1.054/2008, que alterou o artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo – Contratação nos termos da Lei no 1.093/2009 – Licença estendida gozada durante a tramitação processual – Teoria do fato consumado –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de ampliar a licença-maternidade, inicialmente concedida pelo prazo de 120 dias, para 180 dias, conforme Lei no 1.054/2008, que alterou o artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo – Contratação nos termos da Lei no 1.093/2009 – Licença estendida gozada durante a tramitação processual – Teoria do fato consumado – Perda de objeto – Falta de interesse recursal – Processo extinto – Apelação fazendária e remessa necessária prejudicadas.